Tribunal: TJSP
Processo: 2184038-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento. decisão AGRAVADA QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À EXEQUENTE, ATRIBUINDO EFEITOS EX NUNC AO DECIDIDO.

INCONFORMISMO DA PARTE CONTRÁRIA, REQUERENDO QUE A AGRAVADA SEJA INTIMADA A RECOLHER AS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.
A DECISÃO QUE DEFERE OU REVOGA OS BENEFÍCIOS DA

Ementa:
Agravo de instrumento. decisão AGRAVADA QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À EXEQUENTE, ATRIBUINDO EFEITOS EX NUNC AO DECIDIDO.

INCONFORMISMO DA PARTE CONTRÁRIA, REQUERENDO QUE A AGRAVADA SEJA INTIMADA A RECOLHER AS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.
A DECISÃO QUE DEFERE OU REVOGA OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, OPERA EFEITO EX NUNC, NÃO RETROAGINDO PARA ALCANÇAR ENCARGOS ANTERIORES AO SEU DEFERIMENTO OU À SUA CASSAÇÃO. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.